Tribunal: TJDFT
Processo: 0728691-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GRAVAME EM VEÍCULO DEIXADO EM CONSIGNAÇÃO EM REVENDEDORA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais sustenta que o registro indevido do gravame causou prejuízo concreto, não se tratando de mero aborrecimento. Requer a reforma da sentença para julgamento procedente dos pedidos iniciais, condenando o réu em R$ 6.000,00 para reparação do dano moral.
3. O fato relevante. O autor narrou na origem que o réu registrou indevidamente gravame de alienação fiduciária sobre veículo de sua propriedade, sem sua ciência ou assinatura do DUT, impedindo a utilização de carta de crédito consorcial já contemplada, frustrando plano familiar previamente estruturado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o registro de gravame sobre o veículo do autor ocasionou dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação, incluindo a legitimidade, deve ser feita em abstrato, com base nas alegações contidas na petição inicial. Tendo o autor afirmado que a empresa ré registrou indevidamente gravame em seu veículo, sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda está configurada. Preliminar rejeitada.
6. Conforme arts. 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar.
7. No presente caso, consoante contrato ID 75094575, o autor efetivamente deixou seu veículo consignado em revendedora de veículos em 31/01/2025 e em 05/02/2025 o adquirente fez contrato de financiamento com o banco requerido para aquisição do veículo (ID 75094575). Cabe observar que no contrato de consignação não há qualquer restrição ou limitação de que o veículo deveria ser vendido somente com pagamento à vista ou em espécie.
8. Neste cenário, o gravame de alienação fiduciária registrado no cadastro da autarquia de trânsito sobre o veículo não configura ato capaz de ofender com gravidade os direitos extrapatrimoniais do autor. Em que pese o autor ter informado que ficou impedido de dar lance em consórcio, conforme ficou consignado no item 7, não havia qualquer restrição à revenda do veículo de forma financiada.
9. Dispõe o art. 80 do CPC que litigante de má-fé é aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidente manifestamente infundado; interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório, condutas não caracterizadas, não havendo que se falar em condenação da parte autora por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 80.